Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000303-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), LEONARDO LACERDA VALTER - CPF: 001.351.612-40 (PACIENTE), 1a Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE), VITOR MANUEL MAGALHAES SOUSA - CPF: 074.402.111-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO LACERDA VALTER
IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E
REITERAÇÃO DELITIVA
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou a Magistrada de piso não apenas a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também a reiteração delitiva do paciente, pois praticou novo delito enquanto estava em liberdade provisória nos autos de Cód. 224085, também pela prática do crime de tráfico de drogas. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000303-82.2021.8.11.0000

PACIENTE: LEONARDO LACERDA VALTER
IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Marinez Ribeiro Hoffmann, em favor de
LEONARDO LACERDA VALTER
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 23/10/2020, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, bem como inexiste risco de periculosidade do Paciente, uma vez que as suspeitas que recaem sobre o mesmo não desbordam o tipo penal aplicável, sendo viável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
72509990.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
47220822.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 75146970.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO LACERDA VALTER
IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
LEONARDO LACERDA VALTER
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Adianto que meu voto é no sentido de denegar a ordem de Habeas Corpus.

Isso porque, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo a quo, ponderou que a ordem pública estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta,
aferida a partir da quantidade de droga apreendida, bem como pela reiteração criminosa.
Transcrevo fragmento da decisão, ID. N. 72430473 -

in verbis:

“ (...)
Consigna-se que, em 24 de abril do corrente, o autuado Leonardo Lacerda Valter fora preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e embriaguez ao volante, sendo lhe concedido liberdade provisória (Apfd 224085). Entretanto, a autoridade policial passou a receber várias denúncias declinando que na chácara arrendada Leonardo estariam sendo comercializados entorpecentes.

Diante destas informações, foi instaurado inquérito policial, distribuído sob o código 97.4.2020.27985, tendo uma das equipes de investigação da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Sorriso/MT, promovido diligências no local afim de apurar os fatos.

No curso das investigações e após realização de campanas no local, constatou-se uma movimentação incomum, não correspondente à atividade lícita supostamente exercida pelo investigado Leonardo.

Insta registrar que fora verificado que o veículo utilizado pelo suspeito Leonardo está registrado em nome de Juscelino Palma de Souza, o qual foi visto na propriedade pelos investigadores,
alvo de dois mandados de prisão em aberto em seu desfavor
.

Diante destas informações, a autoridade representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, requerimento com o qual o
Parquet
anuiu, tendo o Juízo, em 22 de setembro de 2020, diante da existência de fundadas razões e demonstrada a necessidade da medida para a investigação, deferido o pedido, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão (Autos no 1006856-59.2020.8.11.0040).

Em 21 de outubro de 2020, os investigadores da Delegacia de Polícia Judiciária Civil desta Comarca deram fiel cumprimento ao mandado de busca e apreensão.

Primeiramente foi realizado um cerco no local para evitar a fuga dos suspeitos, sendo realizada então a incursão no local, logrando êxito na apreensão de grande quantidade e entorpecentes, vejamos:

(...)

Os investigadores foram recebidos pelo caseiro, que acompanhou as buscas, sendo localizado, na primeira residência, um tablete de substância análoga a maconha. Em diligência na outra casa, onde se encontravam o suspeito Leonardo e a sua esposa, foi observado o momento em que suspeito dispensou algo, objeto este que foi localizado pelo investigador Jose Carlos, tratando-se de 06 (seis) porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

Dada continuidade às buscas, foram localizadas, em uma geladeira, duas travessas contendo substâncias entorpecentes cobertas por fatias de maçãs verdes e, no veículo utilizado por Leonardo, mais 05 (cinco) porção de substância similar a maconha, no porta luvas.

Os investigadores, realizando uma busca minuciosa pelo mato perto da casa onde estava Leornado, encontraram um local onde provavelmente havia algo enterrado. Após escavação, foram encontrados os demais entorpecentes apreendidos.

Os policiais condutores do flagrante ressaltam que o autuado Leonardo, quando de sua detenção, falou que daria dinheiro ou mesmo outro bem para que não fosse apreendida toda a droga, para que assim, quando saísse da prisão, pudesse continuar a praticar o crime.

Diante destas circunstâncias, os suspeitos Leonardo Lacerda Valter e Vitor Manuel Magalhães Sousa formam autuados em flagrante e encaminhados à DEPOL.

Examinando o acervo de informações engendrado no processo, denota-se que foi procedida à inquirição do condutor, das testemunhas e procedido os interrogatórios dos autuados; foram lançadas as respectivas assinaturas e entregue aos indiciados, mediante recibo, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a competente nota de culpa.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deduz-se, também, que foi observado o comando normativo do art. 5.o, incisos LXII e LXIII da CRFB/88, dado à efetivação da comunicação da prisão e o lugar em que se encontra preso os indiciados, de modo imediato, ao Juiz competente e às pessoas indicadas pelo preso. Foi procedida à remessa, ao Juiz, do respectivo auto de prisão em flagrante, dentro do interstício temporal de 24 (vinte e quatro) horas [art. 306, § 1.o do Código de Processo Penal].

Esmiuçando o material cognitivo produzido nos autos, principalmente do teor dos depoimentos prestados por parte das testemunhas e do contexto empírico em que a prisão dos indiciados se concretizou, caracterizando o estado de flagrância definido no art. 302, inciso I do Código de Processo Penal; de mais a mais, segundo as evidências amealhadas na relação processual, denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que subsistem indícios externos de autoria e da materialidade.

No que tange ao comando normativo inserido no art. 50, § 1.° da Lei n. 11.343/2006, registro que fora confeccionado o laudo de constatação preliminar, fl. (id. 41881353).

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque considero que o auto de prisão em flagrante deva ser homologado.

Comunicada a prisão, o Juízo determinou a intimação das partes para apresentar manifestação no prazo de 04 (quatro) horas, com fulcro no princípio do contraditório.

Instado o
Parquet
, manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo as Defesas dos autuados apresentado pedido de liberdade (Id. 42037719, 42048599 e 42076504).

É o relatório, DECIDO.

(...)

Adiante, verifico que a prisão fora efetuada segundo a hipótese do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, havendo sido atendidas as formalidades legais, razão pela qual HOMOLOGO o auto.

Passo à análise da necessidade de manutenção ou não da custódia cautelar dos agentes.

Preliminarmente, consigno a impossibilidade da confecção dos exames de corpo de delito no curto período de tempo decorrido, os quais estão sendo confeccionados conforme requisições nos autos, não obstando a análise quando a manutenção da prisão dos autuados.

Superada essa preliminar, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Pois bem. Com a análise dos autos, verifica-se que existem motivos para que os segregados fiquem recolhidos, principalmente face à presença das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (artigo 312 do CPP).

A existência do crime e indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (id. 41881365), dos termos de depoimentos (id. 41881350 e 41881351), Termo de Exibição e Apreensão (id. 41881352) e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (id. 41881353).

O
Periculum Libertatis
está configurado pelas pessoas dos autuados, que, em tese, comercializavam considerável quantidade de entorpecentes, com requintes de profissionalismo, sob a fachada de uma atividade lícita.

Outrossim, Leonardo Lacerda, quando suposta prática do crime apurado nos presentes autos estava em liberdade provisória nos autos 224085 desta Comarca, onde fora preso também pela prática do crime de tráfico, sendo uma das condições fixadas a de não se envolver em novos crimes.

De igual norte, Vitor Manoel figura como réu em duas ações penais, autos 191165 (APFD 190828), distribuído em 2018 pela suposta prática do crime de furto qualificado e corrupção de menores, e autos 206323 (APFD 205290), distribuído em 2019 pela prática, em tese, do crime de receptação, estando em liberdade provisória em ambos quando da prática dos fatos noticiados nos presentes autos, além de ser investigado pela prática do crime receptação e responder a dois termos circunstanciados (Antecedentes em anexo).

Além disso, impende acentuar que, por um imperativo de lógica racional, a expressiva quantidade e diversidade de entorpecente objeto do auto de apreensão, estampa o dano social gerado pela conduta reiterada dos agentes, sendo necessária a sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Insta considerar que a quantidade de droga apreendida, em que pese não tenha sido pesada, fica evidente das imagens alhures (Vide auto de Apreensão e de Constatação preliminar, Id. 41881352 e 41881353) – é incomum, e possui
alta potencialidade lesiva à saúde pública
, bem como à incolumidade pública, se considerado o conjunto de crimes decorrentes do tráfico de drogas.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...)

Outro circunstância que merece ser registra e que os autuados comercializavam os entorpecentes em uma fazenda arrendada, sob a aparência de uma atividade lícita, bem como o modo de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, demonstrando auto grau de profissionalismo dos agentes.

(...)

D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘
sub judice
’,
a circunstância de os réus manterem residência fixa, atividade laboral regular e serem primários, só por si,
não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

As repercussões na sociedade, geradas como consequência direta da prática da infração penal, são, de maneira inquestionável, extremamente graves e nefastas, o quê conspira em prol da conclusão de que a permanência dos requeridos em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança e propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal, se em liberdade permanecer. A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infração penais desta natureza, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.

Com isso, por ora, não vislumbro a possibilidade de beneficiar os autuados com a soltura, mesmo que condicionada ao cumprimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP, pois o contexto dos autos revela a ineficácia destas para a proteção do meio social, cabendo frisar, ainda, que a prisão preventiva possui natureza processual e, portanto, não guarda qualquer vínculo com o provimento final da ação penal, sendo legítima desde que amparada nos requisitos legais, como ocorre
in casu.

Ademais, tal situação de pandemia é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque tal recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional.

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS LEONARDO LACERDA VALTER E VITOR MANUEL MAGALHAES SOUSA EM PRISÃO PREVENTIVA, uma vez que inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, pelo menos neste momento processual, visando garantir a ordem pública (...)”

(...)

Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou a Magistrada de piso não apenas a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, (
aproximadamente 10 quilos de substância análoga a maconha, consoante laudo de n.
520.2.04.2020.011809-01, id. N. 72430471
) –, mas também a reiteração delitiva do paciente, pois praticou novo delito enquanto estava em liberdade provisória nos autos de Cód. 224085, também pela prática do crime de tráfico de drogas.

Portanto, mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

Este entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INCABÍVEL. FILHA MAIOR DE 12 ANOS. MANTIDA DECISÃO.

AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.

2. O decreto prisional apresentou fundamentação concreta em face da quantidade de droga apreendida (5kg de cocaína), a apreensão de uma pistola calibre .40, além de destacar que a paciente já foi condenada pela prática de outros crimes.

(...)

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 542.702/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a
” existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).”

Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021